Tribunal: TJPA
Processo: 0007620-38.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 215.846 â DJ: 25.11.2020 â PLEITO DE ANULAÃÃO DO ACORDÃO EM RAZÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÃÃO NA ANÃLISE DAS PROVAS â NÃO OCORRÃNCIA â ALEGAÃÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÃNCIA DE INSTAURAÃÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL â AUSÃNCIA DE ANÃLISE DOS INFORMAÃÃES BANCARIAS DA VÃTIMA PARA CONFORTAR OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS â- TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se prestam Ã revisÃ£o do julgado, consubstancia um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o sendo possÃvel seu manejo para provocar o reexame de questÃ£o jÃ¡ debatida a fim de que a prestaÃ§Ã£o jurisdicional seja alterada para atender Ã expectativa do embargante.2. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presenÃ§a de omissÃμes e contradiÃ§Ãμes a serem sanadas com relaÃ§Ã£o ao julgamento de mÃ©rito, pleiteando a anulaÃ§Ã£o do acÃ3rdÃ£o, para a instauraÃ§Ã£o de incidente de insanidade mental e reanalise de provas requeridas nos autos, contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. In casu, as teses levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas no acÃ3rdÃ£o.3. O apelante foi submetido Ã exame pericial de sanidade mental, de acordo com determinaÃ§Ã£o constante de fls. 131 do autos, o qual concluiu como diagnÃ3stico: âPessoa fingindo ser doente (simulaÃ§Ã£o consciente), Z76.5/CID-10â, acrescentando ainda, que âo periciado em questÃ£o nÃ£o possui doenÃ§a mentaisâ.4. A suposta omissÃ£o alegada pelo embargante nÃ£o merece acolhimento, o que o mesmo pretende Ã© rediscutir questÃ£o jÃ¡ analisada por ocasiÃ£o do julgamento do mÃ©rito recursal. 5. Com relaÃ§Ã£o a alegaÃ§Ã£o de necessidade de anulaÃ§Ã£o do acÃ3rdÃ£o em razÃ£o de omissÃμes e contradiÃ§Ãμes quanto aos depoimentos testemunhais e a necessidade de comparaÃ§Ã£o com prova contÃ¡bil, tambÃ©m nÃ£o merece guarida, vez que os depoimentos testemunhais e demais provas foram devidamente analisados no acordÃ£o embargado. 6. Consta no acÃ3rdÃ£o embargado transcriÃ§Ã£o dos depoimentos testemunhais, os quais aliados as demais provas constantes dos autos foram suficientes para formar a convicÃ§Ã£o do julgador.7. O crime imputado ao rÃ©u Ã© de mera conduta, independe de recebimento da vantagem indevido ou nÃ£o, portanto, sendo desnecessÃ¡ria a anÃ¡lise de informaÃ§Ãμes bancarias da vÃtima, tendo em vista que as demais provas comprovam a ocorrÃªncia do delito. 8. Como visto, os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.9. A suposta omissÃ£o e contradiÃ§Ã£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.10. O acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 11. Nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.12. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0007620-38.2015.814.0401.
EMBARGANTE: JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215.846 - DJ: 25.11.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 215.846 - DJ: 25.11.2020 - PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACORDÃO EM RAZÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS INFORMAÇÕES BANCARIAS DA VÍTIMA PARA CONFORTAR OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, consubstancia um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.
2.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a anulação do acórdão, para a instauração de incidente de insanidade mental e reanalise de provas requeridas nos autos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
In casu
, as teses levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas no acórdão.
3.

O apelante foi submetido à exame pericial de sanidade mental, de acordo com determinação constante de fls. 131 do autos, o qual concluiu como diagnóstico: ¿
Pessoa fingindo ser doente (simulação consciente), Z76.5/CID-10
¿, acrescentando ainda, que ¿
o periciado em questão não possui doença mentais
¿.
4.

A suposta omissão alegada pelo embargante não merece acolhimento, o que o mesmo pretende é rediscutir questão já analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
5.

Com relação a alegação de necessidade de anulação do acórdão em razão de omissões e contradições quanto aos depoimentos testemunhais e a necessidade de comparação com prova contábil, também não merece guarida, vez que os depoimentos testemunhais e demais provas foram devidamente analisados no acordão embargado.
6.

Consta no acórdão embargado transcrição dos depoimentos testemunhais, os quais aliados as demais provas constantes dos autos foram suficientes para formar a convicção do julgador.
7.

O crime imputado ao réu é de mera conduta, independe de recebimento da vantagem indevido ou não, portanto, sendo desnecessária a análise de informações bancarias da vítima, tendo em vista que as demais provas comprovam a ocorrência do delito.
8.

Como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
9.

A suposta omissão e contradição no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
10.

O acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
11.

Nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
12.

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de julho de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0007620-38.2015.814.0401.
EMBARGANTE: JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215.846 - DJ: 25.11.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
215.846
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO.

Pugna o Embargante pela nulidade do acórdão, ante a omissão pela não instauração do incidente de insanidade mental. Aduz ainda, a necessidade de anulação da sentença para que seja procedida a verificação da prova pericial contábil junto ao Banco, quanto a veracidade ou não do depoimento das supostas vítimas, quanto a alegação de retirada de dinheiro no Banco 24 horas para que fosse dado ao outro réu.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, consubstancia um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a anulação do acórdão, para a instauração de incidente de insanidade mental e reanalise de provas requeridas nos autos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, as teses levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas no acórdão, conforme se observa no seguinte trecho:

¿Nota-se que o apelante foi submetido a exame pericial datado de 07.01.2020, referente ao processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF - Belém. Entretanto, a conclusão do Laudo Pericial diagnosticou que o apelante não consegue exercer suas atividades trabalhistas na atualidade devido apresentar sintomas ansiosos e depressivos (CID-10: Estado de ¿stress¿ pós traumático).

É necessário esclarecer que apesar do apelante apresentar um problema de saúde que lhe impede de exercer suas atividades laborais, entendo que a petição de fls. 299-310 que foi protocolada após o recurso de apelação é meramente protelatório, pois não apresenta qualquer força para suspender o bom andamento do presente Apelo Recursal.

Nota-se que um dos pressupostos da culpabilidade do agente é exatamente, a imputabilidade, isto é, a capacidade que tem o agente de entender o caráter ilícito do fato.

No presente caso, não restou comprovado nos autos qualquer imputabilidade do recorrente que possa isentá-lo da pena imposta no primeiro grau de jurisdição, pois ao tempo da conduta criminosa o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, raciocínio esse que mantenho atualmente, pois o laudo pericial limita o apelante apenas para exercer suas atividades laborais e nada mais.

Não há nos autos qualquer dúvida razoável a respeito do estado mental do apelante, razão pela qual
indefiro
o pleito de suspensão do andamento da presente Ação Penal, bem como o pleito de tratamento ambulatorial formalizado na
petiç¿o de fls. 299-313.¿

Ademais, em 14.12.2016, data posterior aos fatos apurados, o apelante foi submetido à exame pericial de sanidade mental, de acordo com determinação constante de fls. 131 do autos, o qual concluiu como diagnóstico: ¿
Pessoa fingindo ser doente (simulação consciente), Z76.5/CID-10
¿, acrescentando ainda, que ¿
o periciado em questão não possui doença mentais
¿.

Portanto, a suposta omissão alegada pelo embargante não merece acolhimento, o que o mesmo pretende é rediscutir questão já analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Com relação a alegação de necessidade de anulação do acórdão em razão de omissões e contradições quanto aos depoimentos testemunhais e a necessidade de comparação com prova contábil, também não merece guarida, vez que os depoimentos testemunhais e demais provas foram devidamente analisados no acordão embargado.

Consta no acórdão embargado transcrição dos depoimentos testemunhais, os quais aliados as demais provas constantes dos autos foram suficientes para formar a convicção do julgador, vejamos:

¿Apesar do apelante negar a prática do crime de concussão, ao afirmar que não exigiu nenhum valor para o cumprimento de seu mister, as provas testemunhas contidas nos autos são contundentes e harmônicas em seu desfavor, conforme restou demonstrado na transcrição acima.

O apelante em juízo apresentou uma versão totalmente frágil e sem amparo probatório, narrando que o encontro fora da residência da vítima teria sido marcado pela própria vítima a fim que pudesse assinar o referido mandado de busca e apreensão no dia seguinte à visita dos oficiais à sua residência. Porém, constata-se que essa conduta não tem amparo nas suas atribuições legais de oficial de justiça, pois se o apelante estava de posse do mandado de busca e apreensão, não haveria motivo para não concretizá-lo, a não ser que houvesse resistência por parte do proprietário do bem a ser apreendido, o que deveria ter sido certificado pelos denunciados, os quais poderiam solicitar força policial para cumprimento da medida.

Diante disso, entendo que a matéria não comporta maiores digressões, uma vez que as provas contidas nos autos são robustas e apontam claramente que o apelante
João Luiz da Rocha Melo na companhia de seu amigo Almiro, também oficial de justiça na época dos fatos
praticaram o crime de concussão tipificado no art. 316 do CPB, que consiste na conduta do servidor público de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

Considerando que o crime de concussão apresenta natureza formal (ou de consumação antecipada), não há qualquer dúvida que a coação ocorreu, independente da obtenção da repugnante vantagem. Aliás, o seu recebimento espelha simples exaurimento (interferindo na pena) e não elemento constitutivo do crime.

O apelante era funcionário público (art. 327, do Código Penal), ocupante de cargo de oficial de justiça junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará, na época dos fatos e por não se tratar de oficial de justiça, mensageiro e cumpridor das ordens emanadas da Justiça do Poder Judiciário, como tal esmero conhecedor do sistema judiciário nacional e com o dever de resguardar a instituição, dando bom exemplo aos cidadãos.¿

Conforme esclarecido no acórdão, o crime imputado ao réu é de mera conduta, independe de recebimento da vantagem indevido ou não, portanto, sendo desnecessária a análise de informações bancarias da vítima, tendo em vista que as demais provas comprovam a ocorrência do delito.

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão e contradição no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

O acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator